Tribunal: TJDFT
Processo: 0739423-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0739423-66.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, MIYAKO HANAI RECORRIDO: MIYAKO HANAI, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 64121390), no prazo de 10 (dez) dias. Após, ao Ministério Público, conforme requerido (ID 64887696). Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora